Tribunal: STF
Processo: ARE 1448105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AUDÊNCIA TELEPRESENCIAL. PANDEMIA. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ALCANÇA INCAPAZES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.



    1- A violação à incomunicabilidade entre testemunhas não caracteriza, de forma imediata, a nulidade do ato processual, sendo necessária a comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no feito de origem.



    2- Há diversos precedentes do STJ indicando que a violação à incomunicabilidade entre testemunhas não é, por si só, razão suficiente para que se decrete a nulidade do ato processual, não sendo presumido o prejuízo.



    3- A realização de audiência telepresencial para a produção de prova oral, notadamente, em tempos e Pandemia, além de garantir a observância ao princípio da razoável duração do Processo, viabiliza a continuidade da prestação jurisdicional aos jurisdicionados e, com isso, a preservação da esfera jurídica das partes. 4- Não corre o prazo prescricional em desfavor de absolutamente incapazes, conforme disposições do art. 198, I, do Código Civil.



    5- Os Autores não se desincumbiram do ônus de demonstrar o que alegaram, militando em seu desfavor o Extrato de Atendimento acostado aos autos, o qual aponta que o acidente se deu por capotamento e não por colisão, bem como, que a situação da pavimentação era seca e o veículo era novo, não havendo qualquer indício de que o ente Municipal tinha ciência de que o servidor público realizaria a viagem em período noturno, tampouco, que retornaria à cidade de origem pela madrugada.



    6- Considerando que o conjunto probatório constante dos autos conduz à conclusão de que o motorista da ambulância assumiu um grande risco ao se aventurar numa viagem sem possuir condições físicas para tanto, tendo agido com imprudência na ocasião, concluise que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não resta configurado o dever de indenizar do Apelado, em decorrência do rompimento do nexo de causalidade, ainda que se considere a responsabilidade objetiva.



    7- Apelo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/17 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/12).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente